Tribunal: TCU
Processo: 007.838/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5614/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.838/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cremilson Sales Campinho (XXX.220.667-XX); Helvia Pereira Pinto Bastos (XXX.339.007-XX); Jose Carlos Pereira Nunes (XXX.972.637-XX); Jose Claudio Ribeiro Barreto (XXX.381.427-XX); Jose Luis Maciel Puglia (XXX.378.997-XX); Kathia Maria Miranda (XXX.265.787-XX); Miriam Fernandes Xavier Dias (XXX.842.677-XX); Monica Souto da Silva Dias (XXX.037.937-XX); Nilta Leal Gomes (XXX.652.267-XX); Suzana da Hora Macedo (XXX.384.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.